Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-09.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004223-09.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 353.298.401-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELE BARBOSA DE ASSUNCAO - CPF: 044.732.341-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 353.298.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE BARBOSA DE ASSUNCAO - CPF: 044.732.341-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

Tampouco cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual quando sucumbente o Município.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença de ID. 145419150, que comporta reexame necessário, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Alta Floresta, MT,
que julgou procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de provisória de urgência ajuizada por JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial que o autor possui diagnóstico de etilismo crônico, delírio hiperativo e encefalopatia de Wernick, além de múltiplas lesões cerebrais a esclarecer (CID I10), necessitando ser transferido, com urgência, para hospital que disponha de estrutura para realização do precedimento cirúrgico de craniotomia, com biópsia da lesão parietal esquerda, cujo transporte deve ocorrer por UTI aérea (ID 88585476).

No entanto, mesmo após a solicitação do procedimento à Central de Regulação Estadual, no dia 27/06/2022, até o momento da propositura da demanda (28/06/2022, às 19:22), o poder público ainda não havia disponibilizado a transferência solicitada (ID 88585476).

Nos pedidos, a parte autora pugnou pela concessão e confirmação da tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o tratamento supradescrito de forma imediata (ID 88585476).

Recebida a inicial, deferiu-se a tutela de urgência para determinar que o ente estadual providencie “o TRATAMENTO ADEQUADO ao Requerente, qual seja, realizar procedimento cirúrgico de CRANIOTOMIA, COM BIOPSIA DA LESÃO PARIETAL ESQUERDA, viabilizando, de modo prévio ou posterior, as consultas médicas com especialistas das áreas afins, além de medicamentos ou qualquer outro tratamento que vier a ser prescrito em decorrência da enfermidade, a ser realizado por profissional especialista (cf. prescrição ulterior), assumindo todas as despesas do tratamento em Hospital no Estado de Mato Grosso ou em outra Unidade da Federação, para garantia da saúde e vida do tutelado, devendo o requerido comprovar nos autos o cumprimento desta, sob pena de bloqueio de verbas públicas para garantir o direito a vida, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.” (ID 88635086).

O requerido ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID 90091610).

A Defensoria Pública informou que o paciente realizou a cirurgia no Hospital Regional de Alta Floresta (ID 90727393).

Por fim, a autora impugnou a contestação e requereu a procedência dos pedidos iniciais (ID 90912412).

Parecer ministerial pela procedência da ação ao ID 91309123.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Cumpre registrar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Verifico que há preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso que está pendente de apreciação.

Todavia, a aludida preliminar não merece guarida, eis que é assente perante o ordenamento jurídico, conquanto no âmbito jurisprudencial, que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, cabendo ao cidadão aforar sua demanda perante o(s) ente(s) que lhe entender.

Nesta toada é, também, o entendimento do E. TJMT, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES - OBSTADOS - QUANTIA EXORBITANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.

Devem ser obstados o bloqueio e a liberação do valor, para a realização de procedimento cirúrgico, se este se mostrar exorbitante e desproporcional.

(AI 70435/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)”.

A responsabilidade solidária decorre da interpretação dada à norma constituição insculpida no art. 196, segundo a qual é dever do Estado (em sentido amplo), “prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo custeio de tratamento e o fornecimento de medicamentos duas de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.”

Portanto rejeito a preliminar avençada.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação do Município de Alta Floresta que aduz ser notória a ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que o Requerente foi submetido ao procedimento cirúrgico (ID 90727393).

Ora, como bem manifestou a Defensoria Pública, quanto a utilidade, a providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do Requerente, o que é a hipótese dos autos, pois a presente ação era o meio mais adequado e apto a atender situação de emergência. Logo, o interesse de agir como condição da ação está corretamente identificado, devendo ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Município de Alta Floresta, eis que a realização do procedimento médico só reforça a necessidade da presente ação e a procedência do pedido.

Pelas razões esposadas, REJEITO AS PRELIMINARES e, passo a análise do mérito.

Passo à análise meritória.

Pois bem, a necessidade do tratamento médico é certa, mormente pelos documentos carreados com a exordial.

Aliás, a Recomendação n. 31/2010 do CNJ, como a própria nominação indica, não vincula a atividade judicante, apenas servindo como um norte. No caso judicializado, não há documento que afaste a cognição retirada dos documentos apresentados pela parte autora.

Doravante, cumpre registrar que o artigo 6o da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO social, lembrando que a “seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” (artigo 194-A).

Mais adiante, o artigo 196 é enfático ao proclamar que a “saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”.

Dessa feita, não há dúvida de que a saúde é um direito social que dimana da própria Constituição Federal, devendo ser protegida e garantida pelo Estado, conforme entendimento do TJ/MT:

"(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA (...) PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5o, § 1o, CF - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA (...)
Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental,
ex vi
do artigo 5o, § 1o da Lei Maior
(...)
[1] .” (Grifo e negrito nosso)

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o fornecimento de medicamentos, exames e eventuais intervenções cirúrgicas devem estar embutidos na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma
indireta
, descumprir um comando que a constituição
diretamente
determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, respectivamente:

“(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO.
A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA
”.
[2] (Grifo e negrito nosso)

“ECA. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De acordo com a Constituição Federal, bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os
MEDICAMENTOS E OUTROS RECURSOS RELATIVOS AO SEU TRATAMENTO E REABILITAÇÃO
(...)”.
[3] (Negrito nosso)

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando originário, o modo como a parte demandada cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com a autora. O que não se pode aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação), dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação.

Outrossim, a forma de organização do SUS não pode obstaculizar o fornecimento de tratamento médico a quem necessita.

Destarte, diante do acima exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Isento a parte requerida do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a parte Autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado a sentença, devidamente CERTIFICADA, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CIÊNCIA à Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito
”.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais

(ID. 145419151).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 145419154).

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo
(ID. 149581668).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença,

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr.

Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que, nos autos da presente ação
, proposta pela Defensoria Pública de Mato Grosso
,
representando os interesses do

senhor Jose Barbosa do Nascimento
, em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou procedente os pedidos formulado na petição inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao apelo da Defensoria Publica, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão ao êxito na demanda.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Inicialmente, porque é consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios a favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo ao qual pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.o 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.o 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)”.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública, seja com relação ao Estado, seja no tocante aos Municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e, em sede de reexame necessário,

RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023